Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752900-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LUCILIA PEREIRA DE ALMEIDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Lucilia Pereira de Almeida, deferiu a tutela provisória de urgência para restabelecer o plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento regular das mensalidades (ID no 52516582). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que preencheu os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois notificou previamente a agravada quanto à rescisão do contrato entre a operadora e a estipulante (empresa SERVIX), observando o prazo de 60 dias para que pudesse fazer a portabilidade, sem a necessidade de cumprir novas carências. 3. Afirma que a manutenção da decisão poderá prejudicar a própria agravada, diante do que estabelece a Resolução Normativa no 438 de 2018 da ANS, pois o prazo para a portabilidade da carência começa a fluir a partir da rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. 4. Destaca que não está obrigada a disponibilizar plano individual com as mesmas condições do contratado (coletivo), pois a operadora SMILE SAÚDE não atua de forma independente, devendo observar as diretrizes da ANS na ocasião do seu registro e em razão das dificuldades que vinha enfrentando, resolveu cessar suas atividades no Distrito Federal. 5. Narra que a agravada celebrou o contrato coletivo por adesão por meio da Associação dos Estudantes do Brasil – AEB, tendo como estipulante a administradora de benefício Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. (Qualicorp), cujo produto foi registrado na ANS. 6. Como o contrato foi estabelecido entre duas pessoas jurídicas e a agravada consta como beneficiária, na ocorrência de pedido de rescisão por qualquer das partes, deve ser observada a RN no 438/2018 da ANS, o que foi respeitado, conforme comunicações encaminhadas previamente. 7. Por essas razões, defende que a manutenção da determinação imposta na decisão poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois deve ser mantido o respeito ao princípio do mutualismo, sob pena de causar insegurança jurídica nas atuações de outras empresas da mesma natureza. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 9. Preparo (IDs no 54363780 e no 54363781). 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 12. A agravada consta como beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão contratado pela estipulante Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples. Informa o cancelamento unilateral do vínculo, com encerramento da prestação de serviços em 5/11/2023. 13. Esclareceu, contudo, que se encontra em tratamento de doença grave (mieloma múltiplo), com riscos imediatos a sua saúde, razão pela qual pleiteou a manutenção do ajuste, pois não houve a oferta de outro plano de saúde nas mesmas condições. 14. Na notificação encaminhada à agravada, mas também contendo o nome da estipulante/administradora (SERVIX), consta a informação da rescisão unilateral em decorrência do encerramento das atividades da operadora (SMILE) no Distrito Federal, sem a oferta de plano individual ou coletivo nas mesmas condições (ID no 175388145, págs. 1-2). 15. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 16. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 17. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 18. No caso, o contrato foi rescindido unilateralmente e a comunicação prévia encaminhada deixou de observar as exigências impostas pela ANS, o que, a princípio, configura uma conduta abusiva. Precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CDC. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. PLANO SIMILAR. OFERECIMENTO. INOCORRÊNCIA 1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, sem que seja ofertado outro plano em condições similares ao do consumidor, infringe o previsto no art. 1o da Resolução no 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1401580, 07195523720208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. 19. A agravante não demonstrou que não comercializa plano de saúde individual ou familiar para desobrigá-la de ofertá-lo. Além disso, está claro que a agravada se encontra em tratamento de doença grave (neoplasia maligna), o qual não pode ser interrompido, sob pena riscos irreversíveis à saúde, conforme relatório médico anexado na origem (ID no 175388147). 20. Deve ser observada a tese fixada pelo STJ no Tema no 1082, sob o rito dos recursos repetitivos: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” [grifado na transcrição] 21. A alta, para quem está “em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, não é a desospitalização, mas a “alta do tratamento”. Não há permissão legal para a denúncia vazia do contrato, sua rescisão imotivada por iniciativa da operadora do plano de saúde ou seguradora de saúde. 22. A alegada limitação de recursos financeiros não foi demonstrada e o panorama da assistência à saúde no Brasil não justifica a desobediência à legislação que rege a matéria, principalmente, por ser conhecida pelas empresas que atuam no ramo. As regras não são novidade. 23. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO